Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. INCONGRUÊNCIAS. OMISSÕES. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE.
1. A alegação de que a questão controversa já foi resolvida em julgamento de recurso anterior não encontra respaldo fático. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi reconhecida a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, o que motivou a condenação do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal.
3. A presença de incongruências e omissões nos cálculos e manifestações do perito judicial faz surgir a necessidade de esclarecimentos e apresentação de novo laudo pericial, com as devidas correções, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.